Tribunal: TJES
Processo: 5002118-95.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002118-95.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DEAMBROSIO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INCORPORADAS AO SUS. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute acerca do laudo médico que aponta a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, não substituição do medicamento prescrito.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, a sentença de piso merece ser mantida, diante dos subsídios apresentados pelo Estado com alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS,

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Verifico que o Estado, em ID 16492839, apresentou subsídios indicando alternativas ao medicamento disponíveis nas Unidade de Saúde municipais e estaduais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002118-95.2025.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA AUXILIADORA DEAMBROSIO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS INCORPORADAS AO SUS. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1 Recurso interposto pela parte autora pugnando pela reforma da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Mérito recursal que discute acerca do laudo médico que aponta a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, não substituição do medicamento prescrito.

RAZÕES DE DECIDIR

3 Quanto ao mérito, a sentença de piso merece ser mantida, diante dos subsídios apresentados pelo Estado com alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS,

DISPOSITIVO E TESE

6 Recurso Inominado não provido. Sentença mantida quanto ao mérito.

Tese de julgamento:
Verifico que o Estado, em ID 16492839, apresentou subsídios indicando alternativas ao medicamento disponíveis nas Unidade de Saúde municipais e estaduais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Código de Processo Civil, art. 1.026.

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50062835220238080000, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora pleiteia pelo fornecimento do medicamento HILANO G F 20 diante do diagnóstico de GONARTROSE – CID-10 M17, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com o medicamento.

O juiz sentenciante julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais sustenta a autora pela necessidade do medicamento, pugnando pela reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrada a hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95 e recebo em seu efeito devolutivo.

Em relação ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que o Estado, em ID 16492839, apresentou subsídios indicando alternativas ao medicamento disponíveis nas Unidade de Saúde municipais e estaduais.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Conforme subsídios apresentados pelo Estado, a medicação pretendida possui alternativas terapêuticas incorporadas ao SUS para o tratamento de saúde da autora, tando medicamentosas, quanto não medicamentosas, como fisioterapia e exercícios aeróbicos, etc... .

Em contrapartida, a parte autora deixou de comprovar que as alternativas incorporadas ao SUS sejam incompatíveis ou ineficazes ao seu tratamento, e ainda, que tenha realizado tratamentos não exitosos com tais medicamentos e/ou alternativas.

Ademais, em relação ao Hylano, houve decisão pela não incorporação da Conitec, deixando a parte autora, de apresentar comprovação científica de sua eficácia, conforme preconizado pelo precedente vinculante do STF.

Portanto, considerando que a parte autora deixou de preencher os critérios fixados pelo Tema nº 1234 do STF, pois existe substituto terapêutico incorporado ao SUS e não demonstrou provas da ineficácia destes para o seu tratamento, outro caminho não há, senão o da improcedência.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)